Tribunal: STJ
Processo: 0101492-12.2012.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2127571 - SP(2024/0069916-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
BRUNO VICENTE GRANDO MONTEIRO - SP464141
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
BRUNO CALFAT - DF036459
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
LAURA FANUCCHI - SP374979
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - DF053929
RECORRIDO
: REBELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADA
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE
NULIDADES DA PERÍCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a sentença de procedência e, ao
desprover as apelações da autora e do réu, fixou os honorários sucumbenciais em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do Tema n. 1.076 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios com pedido de rescisão contratual e condenação ao pagamento dos
honorários devidos, a serem apurados por perícia, à luz do
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/1994.
3. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e arbitrou os honorários
em R$ 9.947.070,11, com atualização desde a propositura e juros de 1% ao mês a
partir da citação. Condenou o réu ao pagamento de custas e honorários
sucumbenciais de R$ 50.000,00.
4. A Corte de origem manteve o mérito da sentença e reformou apenas os
honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação. Os embargos de
declaração foram rejeitados sem suprimento das omissões apontadas.
Documento eletrônico VDA55554916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 6aa07670-d633-4d2f-a5b5-dbe69cd2419b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, diante da
omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto à análise de nulidades da
perícia (ausência de intimação para o ato pericial, critério adotado pelo perito
diverso do pactuado e vícios na prestação dos serviços contratados e sua influência
na fixação dos honorários arbitrados).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Há omissão no acórdão dos embargos de declaração quanto às matérias
relevantes suscitadas sobre nulidades da perícia, configurando negativa de
prestação jurisdicional, com ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do
CPC, o que impõe o retorno dos autos para análise integral das questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
“Há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
Tese de julgamento:
origem deixa de enfrentar, em embargos de declaração, questões relevantes e
potencialmente influentes no resultado da causa, em violação dos arts. 489, § 1o,
III e IV, e 1.022, II, do CPC, impondo-se o retorno dos autos para suprimento da
omissão”.
CPC, arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o.
Lei n. 8.906/1994, art. 22,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/03/2026 30/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 6aa07670-d633-4d2f-a5b5-dbe69cd2419b

RECURSO ESPECIAL No 2127571 - SP(2024/0069916-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
BRUNO VICENTE GRANDO MONTEIRO - SP464141
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
BRUNO CALFAT - DF036459
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
LAURA FANUCCHI - SP374979
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - DF053929
RECORRIDO
: REBELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADA
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE
NULIDADES DA PERÍCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a sentença de procedência e, ao
desprover as apelações da autora e do réu, fixou os honorários sucumbenciais em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do Tema n. 1.076 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios com pedido de rescisão contratual e condenação ao pagamento dos
honorários devidos, a serem apurados por perícia, à luz do
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/1994.
3. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e arbitrou os honorários
em R$ 9.947.070,11, com atualização desde a propositura e juros de 1% ao mês a
partir da citação. Condenou o réu ao pagamento de custas e honorários
sucumbenciais de R$ 50.000,00.
4. A Corte de origem manteve o mérito da sentença e reformou apenas os
honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação. Os embargos de
declaração foram rejeitados sem suprimento das omissões apontadas.
Documento eletrônico VDA54958518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: 58b8394d-f1fc-438b-884f-7e14fb44c6c3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, diante da
omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto à análise de nulidades da
perícia (ausência de intimação para o ato pericial, critério adotado pelo perito
diverso do pactuado e vícios na prestação dos serviços contratados e sua influência
na fixação dos honorários arbitrados).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Há omissão no acórdão dos embargos de declaração quanto às matérias
relevantes suscitadas sobre nulidades da perícia, configurando negativa de
prestação jurisdicional, com ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do
CPC, o que impõe o retorno dos autos para análise integral das questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
“Há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
Tese de julgamento:
origem deixa de enfrentar, em embargos de declaração, questões relevantes e
potencialmente influentes no resultado da causa, em violação dos arts. 489, § 1o,
III e IV, e 1.022, II, do CPC, impondo-se o retorno dos autos para suprimento da
omissão”.
CPC, arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o.
Lei n. 8.906/1994, art. 22,
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO PAN S.A. (PAN)
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação de
arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios.
O julgado foi assim ementado (fl. 2.998):

APELAÇÃO
CÍVEL
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Concessão da gratuidade judicial ao acionante com efeitos ex
nunc Laudo pericial bem fundamentado, elaborado por profissional de confiança do
juízo, equidistante dos interesses das partes e com cientificação dos litigantes quanto
às diligências Prestação da tutela jurisdicional com observância do princípio da
congruência ou adstrição Inexistência de sentença extra petita Violação ao princípio
do contraditório e da ampla defesa não configurada Estipulação de honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade Impossibilidade Sedimentação no STJ, no
âmbito de julgamentos de recursos especiais representativos de controvérsia, do
entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de 10% a 20%, consoante o disposto no
§ 2 do CPC
art. 85,
Documento eletrônico VDA54958518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: 58b8394d-f1fc-438b-884f-7e14fb44c6c3

RECURSOS DE REBELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e BANCO
PANAMERICANO SOCIEDADE ANÔNIMA DESPROVIDOS RECURSO DE
CLITO FORNACIARI JÚNIOR - ADVOCACIA PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3.023):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Ausência de Omissão, Obscuridade ou
Contradição — Prequestionamento — Intenção de revisão do julgado — Não
cabimento. EMBARGOS REJEITADOS. (fl. 3024)

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão deixou de
enfrentar omissões relevantes apontadas nos embargos de declaração, como
nulidade da perícia por erro de intimação, extrapolação do objeto pericial,
metodologia inconsistente, quesitos ignorados, alegação de sentença
,
extra petita
exceção do contrato não cumprido e enriquecimento sem causa;
b) 70, 274,
e parágrafo único, 466, § 2o, e 474 do CPC, visto que a
caput
perícia é nula por cerceamento de defesa, porque não houve correta intimação dos
patronos do PAN para diligência essencial — o
continha erro de grafia do
e-mail
domínio — e não se comprovou o recebimento da comunicação, contrariando a
necessidade de prévia ciência e de acesso dos assistentes às diligências;
c) 492 do CPC, porquanto a sentença foi
, já que a parte
extra petita
autora pediu arbitramento com base no contrato, mas o Juízo arbitrou honorários
por estimativa de horas e tabela da OAB, tutela não requerida;
d) 503 do CPC, visto que a perícia desrespeitou os limites definidos no
acórdão anterior, transitado em julgado, que determinou a apuração da natureza e
quantidade de atos, a consideração dos valores já recebidos e a análise dos
processos extintos, observadas as previsões legais e contratuais;
e) 884 do CC, já que a adoção de estimativa de horas e tabela da OAB
de 2019 — sem base contratual — gerou enriquecimento sem causa da parte
Documento eletrônico VDA54958518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: 58b8394d-f1fc-438b-884f-7e14fb44c6c3

recorrida, que já havia sido remunerada nos termos do contrato de valores fixos
por processo; e
f) 476 do CC, visto que incide a exceção do contrato não cumprido, pois
a parte recorrida teria conduzido, de forma negligente, diversas ações, com perda
de prazos, revelia e ausência em audiências, devendo ser afastada a exigibilidade
de novos honorários.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC e se determine novo julgamento para
sanar as omissões; para que se reconheça o cerceamento de defesa e se anule o
laudo pericial, com retorno dos autos para refazimento da prova; para que se
reconheça a nulidade da decisão
ou, subsidiariamente, para que se
extra petita
apurem os valores nos termos contratuais, afastando-se o enriquecimento sem
causa, e se reconheça a exceção do contrato não cumprido.
Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a não admissão ou o
desprovimento do especial com majoração de honorários nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento e de cobrança de
honorários advocatícios em que a parte autora pleiteou a declaração da rescisão
contratual e a condenação do réu ao pagamento dos honorários devidos, a serem
apurados em perícia, à luz do
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/1994.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e arbitrou
honorários em R$ 9.947.070,11, com atualização desde a propositura e juros de
Documento eletrônico VDA54958518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: 58b8394d-f1fc-438b-884f-7e14fb44c6c3

1% ao mês a partir da citação; condenou o réu ao pagamento de custas e
honorários sucumbenciais de R$ 50.000,00.
A Corte estadual manteve a sentença no mérito ao desprover as
apelações da autora e do réu e a reformou apenas para fixar os honorários
sucumbenciais, dando provimento ao recurso dos patronos da autora para estipular
o percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme a orientação firmada
no Tema n. 1.076 do STJ.
II - Negativa de prestação jurisdicional
Ocorreu a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do
CPC, pois há omissão no acórdão dos embargos de declaração quanto à tese da
existência de nulidades da perícia realizada.
O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, chancelou o laudo
pericial realizado, sem analisar as ponderações apresentadas pela parte quanto à
ausência de intimação para o ato pericial, à adoção pelo perito de critério diverso
daquele estabelecido entre as partes quando da pactuação do contrato de prestação
de serviços advocatícios e a eventuais vícios na prestação dos serviços contratados
e sua influência ou não na fixação dos honorários arbitrados, conforme se verifica
do teor do julgamento (fls. 3.004-3.007):

Veio a lume, no evolver dos atos processuais, o laudo pericial de fls.
2.14212191, elaborado pelo Dr. Célio de Melo Almada Filho. Merecem destaque os
seguintes comentários do experto judicial:

"Assim, analisados os trabalhos prestados pelo autor ao réu, nos
aproximados 30.000 (trinta mil) feitos, cuja amplitude e estrutura 'montada'
para tal se fez possível verificar após lhe ser franqueado o acesso ao sistema
que administrava os dados dos processos objeto da presente demanda, estima
este perito que o escritório-autor, em seu patrocínio, despendeu, em boa
média, um total global de 50.000 horas de atividade, ao longo de todo o
período em que se sustentou o patrocínio.
Os feitos sob análise remontam o ano de 1995, cujo volume veio
aumentando com o passar dos anos, até maio de 2011, quando as partes
romperam o contrato. Portanto, no universo deste montante defeitos, o autor
Documento eletrônico VDA54958518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: 58b8394d-f1fc-438b-884f-7e14fb44c6c3

despendeu os seus serviços, como já suscitado alhures, por um período
aproximado de 16 anos, e assim se chega a uma média, conforme estima este
perito, de 3.125, 00 horas ano ou 260,41 horas mês (em torno de 11,83 horas
dia) - em média -, já - que tal quantidade de horas tenha se dado em menor ou
maios escala em determinados períodos. A este subscritor, o tempo ora
estimado se mostra bastante razoável, considerando-se, reitere-se, o número
sob análise e o tempo de duração da prestação de
defeitos/procedimentos
serviços em si.
Oportuno destacar que, para tal estimativa, tomou-se por conta que os
aludidos trabalhos foram desempenhados, claro, por toda uma equipe
(composta por diversos advogados), que, por certo, fez-se necessária para que
se pudesse atender a tão elevada demanda de trabalho.
O item 1.2 da Tabela da
vigente neste ano de 2.019,
OAB/SP,
estabelece que a hora técnica do advogado é de, no mínimo, R$ 595,43.
Contudo, tratando-se de
de massa, onde se cria
advocacia/contencioso
uma estrutura apta a absorver grande quantidade de trabalhos prestados para
um só cliente, caso do banco-réu, mostra-se possível admitir, a título de
honorários, um valor inferior ao mínimo previsto na Tabela da
com
OAB/SP,
o que se sugere, diante de tais peculiaridades, seja a hora técnica, aqui,
reduzida a 50% do valor normal, correspondendo então a R$ 297,71."

E arrematou o louvado judicial:

"Assim, tomando-se como base os serviços prestados pelo escritório-
autor ao réu, consoante as peculiaridades vistas e discorridas acima, opino
para que sejam ARBITRADOS os honorários ora buscados em R$
14.885.500,00 (importância já atualizada), daí se devendo abater os valores
recebidos pelo autor, no que se relacionem aos feitos sob análise, os quais
também deverão ser, como sugerido no tópico anterior, atualizados, o que, no
entendimento deste subscritor, bem remunera o escritório-autor pelo
patrocínio desenvolvido em prol de seu cliente, ao longo dos aproximados 16
anos".

As questões isagógicas levantadas pelo réu estão fadadas ao insucesso.
Sem nenhuma dúvida, o laudo pericial examinou, minuciosamente, todos os
aspectos relevantes da controvérsia, vindo, inclusive, a apresentar respostas aos
quesitos suplementares das partes. Não ostenta, portanto, qualquer mácula o
provimento jurisdicional que dele hauriu os fundamentos para a solução da
controvérsia, inclusive porque os assistentes técnicos dos litigantes foram
cientificados para o acompanhamento da diligência realizada pelo experto judicial.
Importante não perder de vista, ainda dentro de tal ordem de ideias, que o parecer
divergente trazido a lume, a fls. 2.20812.349), pelo demandado, foi exaustivamente
respondido pelo experto judicial a fls. 236712392, merecendo destaque o seguinte
excerto de fls. 2391:

Documento eletrônico VDA54958518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: 58b8394d-f1fc-438b-884f-7e14fb44c6c3

"Para que efetivado o seu encargo, este Perito analisou todos os 12
(doze) volumes dos autos (contando atualmente com 2.357 folhas), realizou
diligências, reuniões (inclusive com o patrono do banco-réu e seu assistente),
estudos, apresentou manifestação solicitando documentação complementar,
analisou os C Ds acostados pelas partes, confeccionou o laudo, apresentou
resposta aos quesitos, entre outros. Além disso, oferece agora esclarecimentos
às críticas das partes, como também responde quesitos complementares."

Não se há falar, igualmente, ter havido violação ao princípio da congruência
ou adstrição, conducente à anulação do julgado, pois o magistrado
nada mais
a quo
fez do que atender ao desiderato expresso na petição inicial pelo demandante,
arbitrando os honorários advocatícios.
Ficam, assim, repelidas as alegações de inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
Ao contrário do que assevera o autor, o número de horas estabelecido pelo
perito judicial para cada processo (1 hora e meia) mostrou ser a decisão mais
prudente para a questão, harmonizando-se com a Lógica do Razoável de Luis
Recaséns Siches, pois pressupõe que a faina foi executada por uma equipe de
advogados, única forma de se dar um encaminhamento racional a um tão grande
número de feitos.
Também não pode ser placitada a asserção do acionante quanto à necessidade
de se adotar, como valor da hora, o montante previsto como mínimo pela tabela da
OAB. E isto pela simples e boa razão de que dita tabela não ostenta qualquer efeito
vinculante, sendo meramente informativa.

Opostos embargos de declaração, o Tribunal local rejeitou o recurso sem
suprir as omissões apontadas (fls. 3.024-3.026):

Sem razão o embargante, uma vez que inexistem omissões, obscuridades ou
contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de declaração foi examinada, com clareza,
no provimento jurisdicional embargado. Portanto, os aclaratórios são conhecidos,
pois tempestivos, mas, à mingua desubsunção no encarte típico do
do
art. 1.022
NCPC (art. 535 do
), não podem receber o beneplácito jurisdicional.
CPC/73

Nesse contexto, verifica-se haver omissão a ser sanada pela Corte de
origem por serem relevantes as questões para o deslinde da controvérsia.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54958518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: 58b8394d-f1fc-438b-884f-7e14fb44c6c3

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para determinar o retorno dos autos à origem para análise integral das
.
matérias suscitadas nos embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: 58b8394d-f1fc-438b-884f-7e14fb44c6c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.127.571 / SP
Número Registro: 2024/0069916-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01014921220128260100 1014921220128260100 20150000878195 201700595653 5830020121014923
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
BRUNO CALFAT - DF036459
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
LAURA FANUCCHI - SP374979
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - DF053929
BRUNO VICENTE GRANDO MONTEIRO - SP464141
RECORRIDO
: REBELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADA
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
Documento eletrônico VDA55528253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 0caff785-0179-4068-8159-03f29508ea94

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 0caff785-0179-4068-8159-03f29508ea94